Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMATIO IN PEJUS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
1. Na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa correspondente à soma dos valores de todos eles, aplica-se o regramento do inc. VI do art. 292 do CPC. Mas se deve observar os limites do efeito devolutivo do recurso e a impossibilidade de a parte ter sua situação agravada no julgamento do seu recurso voluntário ( reformatio in pejus).
2. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo dos materiais necessários para a cirurgia. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica.
3. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Sendo a condenação em obrigação de fazer, atrelada a impossibilidade de definir a liquidez do proveito econômico, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor da causa.
5. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.